Tribunal: TJSP
Processo: 1023995-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –– Insurgência contra AIIM que desconsiderou pagamento parcial da maior parte do tributo que se deu antes do vencimento da exação.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Preliminar afastada.
MÉRITO. Cobrança que deve seguir tão somente em face da diferença devida, suspensa a exigibilidade até que efetuado o recálculo.
Atualização do valor básico para cálculo da multa

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA –– Insurgência contra AIIM que desconsiderou pagamento parcial da maior parte do tributo que se deu antes do vencimento da exação.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Preliminar afastada.
MÉRITO. Cobrança que deve seguir tão somente em face da diferença devida, suspensa a exigibilidade até que efetuado o recálculo.
Atualização do valor básico para cálculo da multa – inovação que adveio de legislação muito posterior à lavratura do AIIM em questão – aplicação indevida. Precedente.
Insurgência em razão dos juros aplicados - Cabimento da pretensão. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recálculo dos juros de mora incidentes no débito, que também devem observância à Taxa SELIC.
Segurança concedida na origem - R. Sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do NCPC – Não cabimento, uma vez que não fixados na r. sentença, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.
RECURSO DA IMPETRADA E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.